Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não se conhece de apelação que contenha pedidos inéditos daqueles apresentados na petição inicial, quando a sentença julga improcedente o pedido na exata conformidade pela parte autora.

2. Agravo interno desprovido.